Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711382-42.2021.8.07.0001 RECORRENTES: FOC SERVIÇOS GERAIS LTDA, GUY RENE WAGNER DE ASSIS, ANDREA FREITAS SCHLUCAT ASSIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS APELANTES NO NOME EXCLUSIVO DO REPRESENTANTE. PARCEIRO ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO OFICIAL NO DJE. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. VÍCIO DE ATIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. CAPITAL DE GIRO. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS ANUAIS SUPERIORES A 12%. DECRETO 22.626/1933 (LEI DA USURA). INAPLICABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. VALIDADE. NÃO CUMULATIVIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DOS ENCARGOS. COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA. AÇÕES. BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A – BESC. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO COMPROVADAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificando-se que a pessoa jurídica ré é cadastrada como parceira de expedição eletrônica no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na forma prevista na Lei 11.419/2006 e na Portaria GC n. 160/2017, deve ser considerada lícita a sua intimação pessoal realizada via sistema, sendo desnecessária a intimação da parte por publicação oficial em diário eletrônico. Preliminar de nulidade processual rejeitada. 2. Ajuizada ação monitória acompanhada de contrato de abertura de crédito rotativo e de planilha demonstrativa dos cálculos, documentos sem eficácia de título executivo, mas suficientes e hábeis a embasar o pedido monitório, não há que se falar em carência de ação. Preliminar rejeitada. 3. O fato de a fundamentação exposta na sentença não coincidir com os interesses defendidos pelos réus/apelantes não implica vício no julgado por insuficiência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. Contratos de mútuos bancários para obtenção de capital de giro destinam-se precipuamente ao fomento de atividades desenvolvidas por pessoas jurídicas, constituindo-se de verdadeiro insumo para o exercício da empresa, de modo que não se faz possível a aplicação das normas protetivas das relações de consumo em razão da inexistência da figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço contratado. Precedentes. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377, ao concluir pela constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/2001 após a promulgação da Emenda Constitucional 32/2001, considerou válida e regular a previsão da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (anatocismo) pelas instituições financeiras. 6. Segundo enunciados 539 e 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, além de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 7. Segundo disposto pelo enunciado 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, são inaplicáveis nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto 22.626/1933 às taxas de juros e outros encargos cobrados. 8. É válida a cobrança de comissão de permanência quando expressamente contratada pelas partes e, dada a sua própria natureza, quando não cumulativa com juros de mora e correção monetária nos termos do Enunciado 472 da Súmula do STJ. 9. Restando prevista no contrato a inequívoca assinatura dos corréus na qualidade de fiadores da obrigação objeto do contrato de financiamento de crédito de giro, responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações que não deve ser afastada. 10. “A conversão das ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Besc) em ações do Banco do Brasil S.A. não ocorre de forma automática e exige do acionista o exercício dos comportamentos previstos nos arts. 230, 232, 286 e 287, inc. II, alínea g, da Lei n. 6.404/1976. A ausência de demonstração da prática desses atos impede a afirmação da certeza e liquidez do crédito, bem como impede a sua compensação” (Acórdão 1440125, 07252127520218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 368 do Código Civil, por entender que, depois de efetuado novo cálculo para a apuração dos débitos e créditos, deve ser realizada a compensação entre os valores encontrados, e os demais créditos a favor dos recorrentes, uma vez que existe prova da utilização pela liquidez imediata (perante o próprio Judiciário) com um crédito em desfavor do banco devedor (o BESC foi incorporação pelo Banco do Brasil); c) artigo 884 do Código Civil, afirmando que o indeferimento da compensação do crédito implicaria em enriquecimento sem causa da parte recorrida; d) artigo 113 do Código Civil, asseverando que o contrato de adesão em debate foi interpretado totalmente favorável ao recorrido, redator dos dispositivos contratuais, desconsiderando a cláusula de compensação, sem observância aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; e) artigo 423 do Código Civil, defendendo a interpretação do contrato mais favorável ao aderente; f) artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser realizada a distribuição do ônus probante às partes mais capacitadas tecnicamente, sendo que quem deve demonstrar efetivamente que as taxas cobradas em seu contrato de adesão não são abusivas é a instituição financeira recorrida; g) artigo 141 do CPC, porque o acórdão impugnado proferiu decisão extra petita ao decidir sobre questão de reembolso referente às ações do Banco do Estado de Santa Catarina sem haver pedido para tanto; h) artigo 272, §5o, do CPC, apontando que o cadastramento em portal da pessoa jurídica no site do tribunal local não tem o condão de dispensar a publicação no órgão oficial. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ em relação à capitalização de juros, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal seria objeto da interpretação divergente. Ao final, pedem (i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) o deferimento da tutela cautelar; (iii) a revisão do arbitramento dos honorários advocatícios. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações e notificações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.247 (ID 49240593). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (...)” (AgInt no AREsp n. 2.203.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 113, 368, 423 e 884, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso lastreado na indicada afronta ao artigo 373, §1o, do CPC. Com efeito, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador no sentido de que “E não há que se cogitar da aplicação da regra prevista no art. 373, § 1o, do CPC, uma vez que o caso não apresenta maiores dificuldades para que os réus/apelantes cumprissem seu encargo, mormente porque alegaram, em sede de embargos, série de abusividades que inquinariam o contrato apresentado pelo banco autor/apelado na petição inicial da ação monitória” (ID 44897472), a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: “Não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/15 sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame” (AgInt no AREsp n. 2.185.389/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 141 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Inviável o prosseguimento do recurso no que se refere à alegada transgressão ao artigo 272, §5o, do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora quanto à validade da intimação eletrônica se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do mesmo artigo atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é provável que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica, posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.505.088/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.159.894/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere aos pedidos de deferimento da tutela cautelar e revisão do arbitramento dos honorários advocatícios, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidêencia. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025